Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANTERIOR. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPENDÊNCIA.
I – O art. 286, inc. II, do CPC dispõe que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
II – Demonstrado que o autor reitera a causa de pedir e o pedido deduzido em face do réu em ação anterior extinta sem resolução do mérito, deve o juízo desta processar e julgar também a segunda demanda, para preservar o princípio do juiz natural.
III – Declarou-se a competência do Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitante.